Tribunal: TJMT
Processo: 1007825-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007825-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), GRAZIELLA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 027.483.881-86 (AGRAVADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 545.050.461-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N TA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO EVIDENCIADO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE AFASTADA –
MÉRITO
- INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese vertente, não restou configurado o julgamento
extra petita
, uma vez que o parcelamento das custas foi matéria deferida de ofício, não havendo que se falar em nulidade da decisão, vez que o Juízo não extrapolou os limites impostos nos pedidos da parte.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1007825-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADA:

GRAZIELLA DE OLIVEIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA,
em face da decisão monocrática desta Relatora proferida nos autos do agravo de instrumento no 1007825-58.2024.8.11.0000,
que manteve o indeferimento da gratuidade e,
de ofício, possibilitou ao agravante a o recolhimento das custas e despesas processuais de forma parcelada.

Quanto ao mérito, alega que “
não há manifestação expressa da Relatora acerca do deferimento da gratuidade de justiça, isto é, do pedido principal do hospital agravante” (sic).

Defende que “
os documentos e informações que constam no presente Agravo, demonstram indubitavelmente que o nosocômio agravante atende os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça” (sic).

Assevera que “
da análise da documentação acostada, verifica-se que o hospital agravante é uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, de caráter filantrópico, beneficente e de assistência social nos termos do seu Estatuto” (sic).

Alega que “
não detém condições de litigar arcando com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção de suas atividades, reiterando, nesta oportunidade, fatos relevantes e provas que evidenciam sua condição de hipossuficiência.

Aduz que “
a probabilidade do direito do hospital agravante, está devidamente demonstrada pelas certificações conferidas pelo Ministério da Saúde, de que se trata de Entidade Beneficente, prestadora de assistência social na área da saúde”(sic).

Diz que “
em razão dos recursos repassados pela administração municipal estarem corriqueiramente escassos, o agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem que lhe seja causado prejuízo e, inclusive, extensivo aos pacientes e população que necessita de atendimento diariamente, sendo incontroverso que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça
.

Afirma que
“atualmente, mais de 90% (noventa por cento) dos serviços prestados pelo hospital agravante são voltados aos beneficiários do Sistema Único de Saúde - SUS, motivo pelo qual possui intenso movimento cirúrgico nos seguintes atendimentos: porta aberta para obstetrícia 24 (vinte e quatro) horas, obstetrícia, clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, hemodinâmica, UTI Adulto, UTI Neo Natal” (sic)

Afiança que “
é indubitável que o agravante não dispõe de recursos para custear as despesas processuais, tendo em vista se tratar de uma sociedade beneficente, dependente de repasses dos entes federais, estaduais e municipais e cujo atendimento destina-se a mais de 95% para os pacientes assistidos pelo SUS” (sic).

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que, preliminarmente, a decisão monocrática agravada seja declarada nula, diante do julgamento
extra petita
e, consequentemente, seja devidamente analisado o pedido de concessão da gratuidade da justiça (Id. 212044239).

A parte agravada ofertou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 215434681).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o agravante alega que foi proferida decisão monocrática dando parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, apenas para autorizar o agravante a proceder com o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, ou seja, em 06 prestações mensais e sucessivas, todavia, a referida decisão foi
extra petita
ao dar provimento a pedido não pleiteado no recurso, razão pela qual, deve ser declarada nula.

É de se registrar que, nos termos do art.
141
,
CPC
, “
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte” (sic).

Não obstante, consoante o art.
492
,
CPC
, “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado" (sic).

Trata-se do princípio da demanda, que restringe o alcance da atividade jurisdicional aos sujeitos que participam do processo e aos limites do pedido e da
causa
de pedir propostos pelos litigantes, sendo defeso o conhecimento de questões não suscitadas pelas partes, salvo aquelas cognoscíveis de ofício, sob pena de nulidade da decisão por vício
citra,
extra
,
ou
ultra
petita
.

No caso em análise, a meu ver, não trata-se de decisão “
extra petita”
, posto que não decidiu fora dos atos de postulação das partes, vez que facultado à parte parcelamento das custas, matéria esta deferida de ofício por esta Relatora, para facilitar o pagamento do preparo recursal, por isso,
a referida preliminar merece ser afastada.

Quanto ao mérito, conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos
, que
negou a pretendida gratuidade judiciária, possibilitando, contudo, o recolhimento de forma parcelada.

No caso em tela, o agravante visa a reforma da decisão combatida, sob o argumento de que os documentos e informações que constam no presente agravo, demonstram indubitavelmente que o nosocômio agravante atende os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Assevera que da análise da documentação acostada, verifica-se que o hospital agravante é uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, de caráter filantrópico, beneficente e de assistência social nos termos do seu Estatuto, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida os benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem. Diferentemente da pessoa natural, a pessoa jurídica tem que realizar as provas de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme ditames da Súmula no. 481 do STJ, que assim dispõe: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, de acordo com os preceitos da Súmula 481 do STJ, é certo que há necessidade de comprovação da hipossuficiência. Conquanto o requerido/agravante colaciona aos autos o certificado de filantropia, inexistem provas nos autos da precariedade financeira da instituição ou mesmo que esta sobreviva dos repasses do SUS.

Ocorre que, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo agravante,
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Nesse sentido, importante transcrever parte da decisão agravada, que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em razão da ausência de documentação necessária para a comprovação da alegada hipossuficiência,
verbis:

“(...) Nesse contexto, embora o requerido/agravante tenha requerido a concessão da justiça gratuita por se tratar de entidade filantrópica, de assistência social e similar, não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem/demonstrem a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, logo, merece ser mantida a decisão agravada que indeferiu a hipossuficiência.

Portanto, não se sabe a situação atual do requerido, de modo que não há como se presumir ser hipossuficiente, tendo em vista que, repito, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a faculdade da pessoa jurídica pedir e obter assistência judiciária, mas sua concessão há que observar mínimo de razoabilidade.

Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (destaquei).

Assim, embora o agravante seja entidade sem fins lucrativos, às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, não ficou devidamente comprovado o estado da situação econômica vivenciada atualmente”
(Id. 208496161).

Assim, como bem consignado na decisão recorrida,

os documentos juntados pelo agravante não são documentos hábeis a comprovar, de fato, a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Logo, em razão da ausência de comprovação do agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a justiça gratuita e deferiu o parcelamento das custas processuais, é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO – HOSPITAL BENEFICENTE – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
-
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – POSSIBILIDADE DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Nos termos da Súmula
481
, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, faz jus ao parcelamento do encargo”
(RAC 1029768-68.2023.8.141.0000. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 03.04.2024).

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024